Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714723-16.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EVANDRO DE MELO OLIVEIRA, REGINEIDE RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: SILVINA PEREIRA DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 22729286, a recorrida SILVINA PEREIRA DA SILVA requer o cumprimento do acórdão do agravo de instrumento, ao argumento de que o recurso especial admitido não é dotado de efeito suspensivo. Nada a prover, uma vez uma vez que providência dessa natureza refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), que, ademais, encontra-se exaurida, porquanto publicado o juízo positivo de admissibilidade (ID 22693465) (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Desse modo, encaminhe-se a petição de ID 22729286 à colenda Corte Superior de Justiça, tendo em vista que os autos agora tramitam naquela Sodalício.(certidão de ID 22988040). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024